Tribunal: STF
Processo: HC 155821
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade.



    2.  As alegações de ausência de preenchimento dos pressupostos processuais do recurso especial interposto pelo Ministério Público, assim como de ausência de dolo na conduta do acionante – que não teria tido “qualquer intenção de assediar ou molestar a vítima” –, não foram arguidas na petição inicial do habeas corpus, havendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.



    3. A via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Precedentes.



    4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). Da mesma forma, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.